Tribunal: TJES
Processo: 5000517-75.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Bancários; Liminar
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000517-75.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RECORRIDO: ANSELMO MANOEL DE CARVALHO NETO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000517-75.2022.8.08.0057

RECORRENTE:

BANCO BRADESCO S.A.

RECORRIDO:

ANSELMO MANOEL DE CARVALHO NETO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDORA ALEGA NÃO TER CONTRATADO CARTÃO DE CRÉDITO. DESCONTOS DE ANUIDADE. AUSÊNCIA DE CONTRATO DEMONSTRANDO A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO. DESCONTOS QUE FEREM À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. CONSUMIDOR QUE FICOU PRIVADO DA ÍNTEGRA DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM QUE NÃO MERECE MODIFICAÇÃO. DATA DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA SOBRE A CONDENAÇÃO DE DANOS MORAIS ALTERADA. RESP 2033737/SP. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenizatória por danos morais e repetição de indébito ajuizada por
ANSELMO MANOEL DE CARVALHO NETO
em face do BANCO BRADESCO SA e BANCO BRADESCO CARTOES S.A.

Em síntese, a parte autora alega que possui conta bancária vinculada ao requerido para recebimento de seu benefício previdenciário e, apenas para esse fim, utiliza o cartão por ele fornecido, mas passou a sofrer indevidamente débitos automáticos relativos à anuidade de cartão de crédito, serviço que nunca solicitou ou desbloqueou.

Assim, postula liminarmente a suspensão dos descontos e, em sede definitiva, a declaração de inexistência de relação jurídica referente ao cartão de crédito, a restituição em dobro dos valores descontados sob esse título e a reparação por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto:

I)
EXTINGUE-SE PARCIALMENTE O FEITO
sem resolução do mérito em relação ao requerido BANCO BRADESCO CARTÕES S/A, em razão de sua exclusão do polo passivo, nos termos do art. 485, VI, do CPC;

II)
JULGA-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, resolvendo-se parcialmente o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para o fim de:

a)
DECLARAR inexistente o negócio jurídico referente ao suposto contrato de cartão de crédito;

b)
CONDENAR o requerido a restituir ao autor, a quantia de R$ 2.054,28 (dois mil e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos), já em dobro, além de restituir em dobro qualquer valor descontado indevidamente após o ajuizamento da ação
(com registro de que caberá ao autor juntar aos autos os comprovantes destes novos descontos), os quais deverão ser acrescidos de juros de mora e correção monetária a partir de cada desconto (art. 398 do CC e Súmula 43 do STJ);

c)
CONDENAR o requerido a pagar ao autor a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais
, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir do evento danoso e correção monetária a partir do arbitramento (Súmulas 54 e 362 do STJ).

No ensejo, considerando a parcial procedência dos pedidos e o risco de prejuízo à sua verba alimentar,
concede-se em sentença a tutela de urgência anteriormente indeferida
(id. 15874270) para o fim de
DETERMINAR que o requerido cesse as cobranças referentes à anuidade de cartão de crédito
, no prazo de 10 (dez) dias úteis contados da intimação pessoal desta sentença, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por desconto efetuado, até o limite de R$ 1.000,00 (mil reais).

Irresignado com a sentença proferida no ID
nº 4590952,
o requerido banco original S/A interpôs Recurso Inominado, argumentando não ter praticado nenhum ilícito e que por isso não há falar em repetição do indébito, muito menos em dobro. Por fim, argumenta a ausência de situação ensejadora de reparação por danos morais, ou que subsidiariamente a quantia fixada seja reduzida, bem como que os juros de mora devem ter incidência a partir do arbitramento judicial e se insurge com a pena de multa arbitrada, e com o seu valor. Requer ainda a restituição do valor recebido pelo autor pelo contrato de empréstimo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença merece parcial modificação.

Infere-se dos autos que o recorrente não comprovou que o consumidor tenha contratado o cartão de crédito que ocasionou descontos de anuidade no benefício previdenciário desse, ônus que incumbia ao recorrente, posto que se
fazia necessário trazer aos autos contrato assinado pelo consumidor, contratando tal serviço e permitindo o desconto em débito automático
, o que não foi restou comprovado pela recorrente, configurando tais descontos como ofensa à boa-fé objetiva, portanto, certa a sentença que o condenou em repetição do indébito em dobro.

Do mesmo modo, não merece modificação a condenação de indenizar os danos morais, pois restaram manifestamente configurados, posto
ter sido o consumidor privado da íntegra do seu benefício previdenciário que detém natureza alimentar, por descontos de produto NÃO contratado.

Com relação ao valor da indenização, constato que o
quantum
de R$5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, posto que não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido.

Contudo, deve haver reforma no termo inicial dos juros de mora,
devendo estes incidirem desde a citação
, conforme entendimento do STJ no Resp 2033737/SP: “O termo inicial dos juros de mora incidentes sobre o valor condenatório de danos morais decorrente do inadimplemento contratual (fato do produto) é a data da citação, consoante o disposto no art. 405 do CC. Precedentes. Súmula 83/STJ”.

Em relação à pena de multa arbitrada em caso de descumprimento da tutela concedida, entendo que não merece modificação, posto a finalidade de coibir o recorrente a não realizar mais descontos ilícitos no benefício do autor, e por não ter sido exorbitante o valor arbitrado.

Deixo de apreciar o item 9 do recurso, por não ter relação com estes autos.

Por fim, para efeito de prequestionamento, importa registrar que a presente decisão apreciou todas as questões postas no presente recurso sem violar a Constituição Federal ou qualquer lei infraconstitucional.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, apenas para DETERMINAR que os juros de mora da condenação de indenizar os danos morais seja a partir da citação (Resp 2033737/SP).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)